Tribunal: TJMT
Processo: 1002484-47.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002484-47.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO BOSCO LOPES FILHO - CPF: 011.878.591-50 (EMBARGANTE), ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES - CPF: 018.315.461-40 (ADVOGADO), Luz do Sol Energia Solar (EMBARGADO), RENOVIGI ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 16.851.732/0002-06 (EMBARGADO), PATRICIA SCHERER - CPF: 997.589.200-06 (ADVOGADO), ADRIANO DIGIACOMO - CPF: 020.633.639-00 (ADVOGADO), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LUZ DO SOL ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 05.790.965/0001-49 (EMBARGADO), ELAYNE DO NASCIMENTO - CPF: 723.505.981-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES - CPF: 018.315.461-40 (ADVOGADO), JOAO BOSCO LOPES FILHO - CPF: 011.878.591-50 (EMBARGADO), ADRIANO DIGIACOMO - CPF: 020.633.639-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ELAYNE DO NASCIMENTO - CPF: 723.505.981-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), LUZ DO SOL ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 05.790.965/0001-49 (EMBARGANTE), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), PATRICIA SCHERER - CPF: 997.589.200-06 (ADVOGADO), RENOVIGI ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 16.851.732/0002-06 (EMBARGANTE), CAIO MARCELO VAZ DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 187.808.518-27 (ADVOGADO), MARCIO BERTOLDI COELHO - CPF: 006.191.949-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO(S):

RENOVIGI ENERGIA SOLAR LTDA e outros

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra o acórdão de ID. nº
261077680,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso,
para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

A
parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de
contradição quanto
à
aplicação da taxa Selic para correção da dívida,
devendo seguir
conforme a jurisprudência consolidada pelo STJ
e da Lei nº 14.905/2024.

Dessa forma, pugna pelo
acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões em ID.
265536784,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO(S):
RENOVIGI ENERGIA SOLAR LTDA e outros

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra o acórdão de ID. nº
261077680,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso,
para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS ENERGÉTICOS – GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ATRAVÉS DE PLACAS SOLARES –APARELHO MEDIDOR FORNECIDO PELA CONCESSIONÁRIA DEMANDADA QUE NÃO REGISTRA CORRETAMENTE A PRODUÇÃO DE ENERGIA GERADA – LAUDO PERICIAL QUE CORROBORA COM ALEGAÇÃO AUTORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O consumidor brasileiro pode gerar sua própria energia elétrica a partir de fontes renováveis ou cogeração qualificada.

O réu tem o ônus de provar a existência de um fato que impeça, modifique ou extinga o direito do autor. (Art. 373, II do CPC).

Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. (Inteligência dos artigos 186 e 927).

4. A ausência de registro da energia gerada pelos painéis fotovoltaicos de titularidade do consumidor é capaz de configurar dano moral, em decorrência do abalo patrimonial suportado.

5. Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
ora Apelante, contra sentença
(ID. nº 251669353)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Rondonópolis-MT, que nos autos de Ação De Indenização Por Danos Morais, Materiais e Danos Emergentes c/c Obrigação De Fazer, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...) Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial para
CONDENAR
a requerida
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor (a serem apurados em liquidação de sentença) e ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$15.000,00 atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Condeno
, ainda, a requerida ENERGISA ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Quanto às requeridas
LUZ DO SOL ENERGIA SOLAR LTDA
e
RENOVIGI ENERGIA SOLAR S.A JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pelo autor – condenando o mesmo ao pagamento de honorários advocatícios aos advogados de cada uma das requeridas, no montante correspondente a 20% sobre o valor atualizado da causa.

DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. (...)” (grifo original).

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita.

Da inexistência de comprovação dos danos materiais.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Recurso tempestivo e custas recolhidas.
(ID 252649168).

A parte recorrida JOAO BOSCO LOPES FILHO apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 251669382).

A parte recorrida LUZ DO SOL ENERGIA SOLAR LTDA apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal. (ID. 251669384).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JOAO BOSCO LOPES FILHO e OUTROS

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal

Da ausência de conduta ilícita.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora Apelantes, contra sentença (ID. nº 251669354) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Rondonópolis - MT, que nos autos de Ação De Indenização Por Danos Morais, Materiais e Danos Emergentes c/c Obrigação De Fazer, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor (a serem apurados em liquidação de sentença) e ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$15.000,00 atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Aduz a parte recorrente, que não houve ato ilícito, considerando a compensação de crédito realizada.

Segue afirmando que: “(...)
os créditos de energia ativa
devem ser utilizados para compensar o consumo em outro posto horário, na mesma unidade consumidora e no mesmo ciclo de faturamento. Somente em caso de restar créditos é que o excedente deve ser utilizado para abater o consumo de energia ativa em outra unidade consumidora escolhida pelo consumidor, no mesmo posto horário em que a energia foi gerada e no mesmo ciclo de faturamento (...)”.

Por outro lado, aduz a parte recorrida que: “(...) ficou caracterizado que a ré Energisa, a cada uma hora ou a cada 17Kw, estaria deixando de computar ao autor o equivalente a 08Kw, causando prejuízo financeiro ao mesmo e se locupletando ilicitamente (...)”

Pois bem.

Incialmente, registro que o apelado não se enquadra no conceito de consumidor, conforme artigo 2º, CDC, por não ser destinatário final de energia elétrica fornecida, uma vez que a utilizada como insumo em sua atividade empresarial.

Compulsando os autos, percebo que razão não assiste à recorrente.

Sabe que que a responsabilidade da recorrente por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não restou verificados no presente caso, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Dessa forma, sendo objetiva a responsabilidade da ENERGISA S.A., para a sua caracterização, impõe-se apenas a demonstração dos danos e do nexo de causalidade entre eles e sua atuação. Não há que se cogitar da apuração de culpa ou dolo da concessionária. Com efeito, percebe-se pela leitura atenta dos autos, que restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados.

No caso em apreço, o recorrido adquiriu placas de energia solar da empresa recorrida RENOVIGI, que foram instaladas pela empresa recorrida LUZ DO SOL, por um custo total de R$103.520,00 (cento e três mil e quinhentos e vinte reais), com a promessa de uma produção de energia que não foi alcançada.

Outrossim, sabe-se que o consumidor brasileiro pode gerar sua própria energia elétrica a partir de fontes renováveis ou cogeração qualificada. Pode até mesmo fornecer o excedente para a rede de distribuição de sua localidade, para posterior compensação do consumo de energia verificado.

Desta feita, concluiu o expert nomeado pelo juízo, que o aparelho medidor de energia fornecido pela concessionária de energia elétrica, deixou de registrar a energia gerada.

Trago trecho do laudo pericial
(ID nº 251669297)
:

Outrossim, é sabido que é dever da concessionária de serviços públicos adotar tecnologia adequada e a empregar equipamentos, instalações e métodos operativos que garantam níveis de regularidade, continuidade, eficiência e segurança do serviço prestado, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, nota-se que a empresa recorrida não se preocupou em produzir quaisquer provas ou laudos hábeis a comprovar a regularidade dos medidores instalados na UC do recorrido, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus probatório.

Portanto, ante a comprovação do ato ilícito por parte da concessionária de energia elétrica e o nexo de causalidade entre a conduta ilícita os danos suportados, nasce o dever de indenizar, conforme preleciona o artigo 186 e 927 do CC:

186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“
RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA – SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - EXCEDENTE PRODUZIDO PORÉM NÃO CREDITADO - COBRANÇAS INDEVIDAS – PAGAMENTO
- DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – PRECEDENTE DO STJ -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO –
RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(N.U 1000305-45.2023.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023)

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Aduz a parte Apelante, que no presente caso, não houve a configuração de danos morais e que para a configuração do dano moral é necessário comprovação da conduta e a extensão do dano suportado.

Alternativamente, defende que na hipótese de manutenção dos danos morais, que estes sejam reduzidos.

Pois bem.

Em relação ao dano moral, nota-se que o consumidor dispendeu considerável valor em dinheiro, para a aquisição de todo o sistema de energia solar, esperando auferir a compensação que lhe era justa e devida, todavia, teve suas expectativas frustradas em razão da falha no funcionamento do medidor instalado pela concessionária de energia.

Além disso, é notório o abalo financeiro causado ao consumidor, pois, apesar de constar no ato sentencial que os valores a título de danos materiais deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, percebe-se que, até o momento do ajuizamento da ação, tais valores suportados pelo consumidor alcançavam o montante de R$ 14.445,69 (quatorze mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) – fato este que, notoriamente, configura danos morais indenizáveis.

2.4. Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Conforme é sabido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Destarte, neste ponto recursal, entendo que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente.

É que o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação às partes recorrentes.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto às partes recorrentes, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, mantenho a verba honorária, arbitrado pelo juízo de primeiro grau, em desfavor da recorrente, porquanto, indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão. Entretanto, ao revisar a mencionada decisão embargada, verifica-se que a matéria foi amplamente fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado, sendo analisada de forma clara e coerente.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de eventuais vícios formais no julgado, o que não se verifica no presente caso.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025